Tribunal: TJDFT
Processo: 0719256-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719256-81.2021.8.07.0000 RECORRENTES: GILDEZIO GOMES DA ROCHA, G.G. DA ROCHA DROGARIA - ME RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CURADORIA DE AUSENTES. PENHORA. BACENJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA. CONTA. DESCABIMENTO. ÔNUS. EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. É ônus da parte devedora comprovar que as quantias bloqueadas pelo sistema BacenJud são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Assim, inexiste a possibilidade de quebra do sigilo bancário do executado com a expedição de ofício à instituição financeira, a fim de verificar a natureza a conta bancária, especialmente quando após o bloqueio, o executado mantém-se inerte. 3. Na hipótese vertente, a Ação Executiva se arrasta desde o ano de 2017 sem que a localização de bens suficientes para garantir a execução, de modo que a movimentação da máquina judiciária para proteção de direito patrimonial de executado inerte mostra-se desarrazoada e descabida, mormente quando a providência requerida é ônus da parte executada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes, por meio da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial de ausentes, apontam violação aos artigos 797, 832, 833, inciso IV, e 854 §3o, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o indeferimento de expedição de ofício à instituição bancária para informar a natureza do crédito penhorado na conta corrente dos recorrentes infringe o direito à ampla defesa e à ampla produção probatória. Salientam que no caso em exame não se encontram figuradas exceções à regra da impenhorabilidade, acrescentando que a expedição do ofício é medida ao alcance do judiciário e apta a tutelar o direito da pessoa ausente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 832, 833, inciso IV, e 854 §3o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017